Tribunal: TJMT
Processo: 1043294-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043294-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COPROSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.077.378/0001-69 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.373.644/0001-37 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), YEDA FELIX AIRES - CPF: 328.141.248-38 (ADVOGADO), KELVIA FERNANDES PERUCHI - CPF: 294.681.748-24 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE AFASTADA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – MÉRITO ALEGAÇÃO DE QUE AS AUTORAS NÃO TERIAM DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR DAS APÓLICE PELO FATO DE NÃO COMPROVAREM A PROPRIEDADE SOBRE A MERCADORIA COMO TAMBÉM NÃO TERIAM REALIZADO O PAGAMENTO
PELA
MERCADORIA À VENDEDORA TAMPOUCO O SEGURO CONTRATADO E O FRETE PARA TRANSPORTAR A MERCADORIA - ALEGAÇÃO DE QUE A VENDEDORA QUE SERIA A RESPONSÁVEL PELA MERCADORIA – ARGUMENTAÇÃO REFUTADA DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando se verifica que a parte expõe de forma clara as razões da inconformidade com o
decisum
e pelas quais busca sua reforma a ainda não houve qualquer prejuízo à defesa para fazer suas contrarrazões.

Verificando que a alegação de cerceamento de defesa suscita matéria de mérito é analisada conjuntamente.

Da análise da prova documental constante dos Autos resta claro que as empresas Autoras Frigbrasil e Coprossul adquiriram carnes diversas da empresa Frassul conforme contrato juntado aos Autos.

Havendo comprovação de que as compradoras pagaram pela mercadoria adquirida bem como ficaram responsáveis pelo transporte como ressai das provas documentais e prova testemunhal e, tendo ocorrido sinistro e perda do produto estas tem direito ao recebimento do seguro contratado, sendo certo que a situação retratada nos autos não demanda realização de outras provas o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Ainda que a empresa vendedora
Frassul Comércio de Alimentos Ltda
possa ter realizado pagamento do seguro e frete contratados
tal fato não a torna proprietária da mercadoria já vendida e cuja tradição já havia se efetivado às compradora
s,
estando sob responsabilidade destas quando ocorreu o sinistro
. Ademais, assim agiu a vendedora em nome das compradoras na forma do parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes, que autoriza a vendedora a fazer referido pagamento e ser ressarcida pela compradora.

Comprovada, portanto, a aquisição da mercadoria pelas Autoras, o sinistro que destruiu a carga e o seguro contratado, não há como a Seguradora se eximir da responsabilidade do pagamento das apólices em questão invocando argumentos desarrazoados.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1043294-47-2021

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
COPROSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro c/c Tutela de Evidência e Reparação de Danos ajuizada pelas Apeladas
para condenar a ré/Apelante ao pagamento

das indenizações securitárias constantes das Apólices
n. 001 0621 17 0040002370000 (COPROSUL)
e

Apólice n. 001 0621 17 0040002360000 (FRIGBRASIL)
, as quais
totalizam R$ 367.020,95 (trezentos e sessenta e sete mil e vinte reais e noventa e cinco centavos)
, corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir da negativa de cobertura e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Reconheceu que a parte Autora decaiu de parte mínima do pedido
, condenando a ré/Apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a
s Autoras, ora Apeladas, ajuizaram a presente demanda pretendendo a condenação da Apelante, ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 367.020,95 (trezentos sessenta e sete mil vinte reais e noventa e cinco centavos).

Sustenta que na peça de defesa alegou que as Apeladas
não desembolsaram valores para pagamento da carga e que o risco do transporte da mercadoria sinistrada não ficou sob responsabilidade das Autoras,
não havendo prejuízo a ser indenizado, no entanto, sobreveio a sentença recorrida
.

Alega cerceamento de defesa
argumentando que as Autoras não se desincumbiram de comprovar fato constitutivo de seu direito, sendo que no caso, foi realizada audiência de instrução e julgamento sendo

ouvidas testemunhas e determinada a intimação da proprietária da carga, “
Frassul Comércio de Alimentos, para apresentar no prazo de 10 (dez), dias fazer comprovação contábil de quitação, pelas autoras, da Nota Fiscal n. 507 no valor de R$ 137.089,07 (cento e trinta e sete mil oitenta e nove reais e sete centavos), e

Nota Fiscal n. 508 no valor de R$ 229.91,88 (duzentos e vinte e nove mil noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

Verbera que referida empresa veio aos Autos espontaneamente e juntou documentos (IDs. 116284663 a 116284684), visando comprovação da

contabilização das referidas notas fiscais, cujos valores foram supostamente recebidos em dinheiro (espécie) das Apeladas.

Assevera ter impugnado tais documentos por serem cópias parciais da “razão” da empresa “Frassul”, além de serem documentos unilaterais,
pretendendo que referida empresa apresentasse o Balancete Contábil,
assim como as Autoras,
para comprovar a saída de expressivo valor de seus cofres, além de prova pela Frassul de realização da DME (Declaração de Movimentação em Espécie), junto à Receita Federal a teor do disposto na Instrução Normativa RFB n. 1761/2017 o que não foi atendido
.

Assevera que apesar de ter pleiteado referida complementação de prova foi proferida sentença em cerceamento de defesa do Apelante,
para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 367.020,95 (trezentos e sessenta e sete mil vinte reais e noventa e cinco centavos), refutando o pedido de indenização por danos morais, aceitando a prova de pagamento das cargas apresentada pela empresa vendedora Frassul.

No mérito, alega que o incêndio não atingiu patrimônio das Autoras
,
não tendo estas apresentado fato constitutivo do seu direito, visto que não contrataram o seguro e, tampouco, o transporte,

não estando comprovado que teriam pago pela mercadoria sinistrada
,
sendo que os documentos apresentados pela vendedora Frassul visando comprovar o recebimento pela mercadoria deve ser desconsiderado por não se tratar de documento oficial e ser unilateral,
não havendo

prova cabal de que a empresa “Frassul” tenha recebido em espécie o valor de R$ 367.020,95 (trezentos e sessenta e sete mil vinte reais e noventa e cinco centavos), a título de pagamento da mercadoria adquirida pelas Apeladas e que estas

sofreram o prejuízo que cobram da Apelante.

Assevera que, ademais, a manifestação da vontade de contratar foi realizada por terceiro tornando nulo o contrato. Reafirma que o sinistro não atingiu patrimônio das Autoras, já que estas não teriam pago pela carga sinistrada, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
as Recorridas refutam a tese recursal, argumentando
ocorreu ofensa à dialeticidade,
visto que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, apenas reproduzindo a peça de contestação.

Verberam inocorrência de cerceamento de defesa
,
sustentando a desnecessidade de complementação de prova, visto que há provas suficientes acerca dos fatos deduzidos na inicial
de que as Apeladas pagaram à empresa Frassul pela carga sinistrada e que portanto sofreram o prejuízo em razão do acidente sendo devido o pagamento do seguro.

Asseveram que adquiriram a mercadoria da empresa Frassul, conforme contrato acostado aos Autos
, contratando as apólices de seguro, sendo que durante o transporte ocorreu o sinistro e perda da mercadoria e ao acionar a Seguradora esta se recusou ao pagamento do seguro.

Asseguram que a demanda merece procedência diante de toda documentação acostada aos Autos comprovando a propriedade das mercadorias, além do seguro contratado
, acrescentando que mesmo que o boleto do pagamento tenha sido pago pela Frassul, houve o desembolso pelas Recorrentes, não podendo a Apelante se eximir de suas responsabilidade.

Alegam que o Juízo determinou a intimação da empresa Frassul, para apresentar a comprovação contábil da quitação, pelas Autoras/Apeladas,

das Notas Fiscais n. 507 no valor de R$ 137.089,07 ( cento e trinta e sete mil oitenta e nove reais e sete centavos) e

508 no valor de R$ 229.91,88 ( duzentos e vinte e nove mil noventa e um reais e oitenta e oito centavos),

o que foi cumprido pela mesma,

confirmando terem sido pagas em espécie, mediante recibo,
apresentando o livro razão/contábil/caixa, devidamente assinado por seu contador.

Alegam que restando inequivocamente comprovado, de forma documental, que o pagamento foi devidamente contabilizado junto à Frassul, não havendo duvidas quanto a tal fato que inclusive, também foi confirmado pela prova oral colhida em audiência
.

Argumentam que embora a empresa Frassul contratou o seguro o fez em nome das Autoras situação que

não altera a legitimidade destas para pleitear o pagamento do seguro
,
como também, não afasta das autoras à propriedade das mercadorias
, já que a tradição se aperfeiçoou, não havendo como a Apelante recusar o pagamento do seguro. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE.

Conforme visto, as Apeladas arguiram preliminar de ofensa à dialeticidade
, aduzindo que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Constata-se da peça recursal que a Apelante afirma de modo claro as razões de sua inconformidade com o
decisum

e porque busca a sua reforma,
tanto assim que as Recorridas não tiveram qualquer dificuldade em apresentar contrarrazões,
não havendo qualquer prejuízo à defesa.

Neste contexto, afasto a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme ressai dos Autos a Apelante afirma ter ocorrido cerceamento de defesa
, argumentando a necessidade de fazer prova complementar
visando demonstrar que as Autoras/Apeladas não seriam as proprietárias das mercadorias sinistradas
,
bem como comprovar a ausência de recebimento do valor referente a tais mercadorias pela vendedora da carga, a empresa Frassul,
acrescentando que os documentos juntados por esta empresa não são hábeis para comprovar referido recebimento visto que unilaterais.

Assevera que a empresa Frassul deveria apresentar balancete,
além de prova da realização da DME (Declaração de Movimentação em Espécie), para comprovar que as autoras teriam pago pela mercadoria adquirida desta empresa
, ou seja, que desembolsaram valores e tiveram prejuízos com a perda da carga para poderem pleitear o pagamento do seguro
de forma que a ausência de tais documentos consiste em cerceamento de defesa.

Constata-se que referida preliminar na realidade se confunde com o mérito recursal de forma que será analisada conjuntamente.

VOTO MÉRITO

Constata-se que as Apeladas ajuizaram a Ação visando o recebimento de seguro em face da Apelante na qual,
afirmam que adquiriram carnes diversas da empresa Frassul
concernente a
nota fiscal n. 507 referente a compra da Coprossul
no valor de R$ 137.089,07 (
cento e
tr
inta e sete mil oitenta e nove reais e sete centavos)
,

e nota fiscal n. 508 referente a compra da Frigbrasil no valor de R$ 229.931,88 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).

Asseveram que referido produto foi entregue às Autoras
,
constando nas referidas notas que o frete seria de responsabilidade das compradoras
(Autoras ora Apeladas),
sendo contratada a empresa Bilac Transportes Rodoviários de Carga Ltda, para realização do frete até a Frigbrasil e Coprossul da cidade de Várzea Grande/MT até São Paulo.

Que no trajeto ocorreu um sinistro concernente a incêndio, levando a perda da carga e, inclusive, do caminhão que a transportava e que ao acionarem a seguradora esta se recusou ao pagamento do seguro.

Quanto a Seguradora argumentou que as Autoras não comprovaram serem proprietárias da carga sinistrada como, também, não lograram êxito em comprovar que teriam pago pela mercadoria à vendedora empresa Frassul, sendo necessário a produção de prova de tal pagamento, visto que o documentos apresentado por esta empresa não devem ser considerados

porque unilaterais.

Assevera que não comprovado o pagamento das mercadorias as Autoras não teriam sofrido qualquer prejuízo a ensejar o pagamento do seguro.

Argumenta que o seguro teria sido pago pela Frassul e que esta é quem estaria na condição de responsável pelo transporte da mercadoria de forma que não há indenização a ser paga às Autoras,
não tendo estas se desincumbido do ônus de comprovar seus direitos
.

Verifica-se da peça inicial que foi juntado aos Autos
cópia do contrato de compra e venda de carne
firmado entre as
Autoras/
compradoras

Coprossul a Frigbrasil Comércio de Carnes e Alimentos Ltda
e a vendedora

Frassul Comércio de Alimentos Ltda ID 224936210.

Constata-se, ainda,

as notas fiscais n. 507 e 508 ID 224936212 e 224936211, referente a aquisição de carnes
,
como também o Boletim de Ocorrência acerca do sinistro que levou a perda da mercadoria durante o transporte ID 224936213
.

Constata-se, também, a contratação da empresa Bilac Transportes Rodoviários de Carga Ltda para levar a mercadoria até seu destino final
,
além das apólices n.
001 0621 17 0040002370000, Proposta no 11 35911205, Processo SUSEP: 15414.000955/2008-38, segurado : COPROSUL, com limite de cobertura no valor da Nota Fiscal no 507,
de R$ 137.089,07(cento e trinta e sete mil oitenta e nove reais e sete centavos),

bem como
Apólice no 001 0621 17 0040002360000, Proposta no 11 35911106, Processo SUSEP: 15414.000955/2008-38, segurado : FRIGBRASIL, com limite de cobertura no valor da Nota Fiscal no 508, de R$ 229.931,88 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos),

ID”s 224936225 e 224936227.

Neste contexto as alegações de que as Autoras não teriam comprovado serem as proprietárias da mercadoria sinistrada não prospera,
haja vista o contrato de compra e venda juntado aos Autos pelas Autoras demonstra a aquisição da mercadoria objeto das Notas Fiscais 507 e 508 retro mencionadas.

Da mesma forma não merece acolhida
alegação de que as Autoras não teriam contratado o seguro, sendo realizado pela vendedora Frassul Comércio de Alimentos Ltda que,

inclusive, contratou a empresa Bilac para fazer o transporte, demonstrando que a mercadoria estava sob a responsabilidade da vendedora Frassul Comércio de Alimentos Ltda e não sob responsabilidade das autoras/compradoras durante o transporte, situação que afasta o direito destas em pleitear indenização.

Com efeito imperioso anotar que o Contrato de Compra e Venda de Produtos (Carnes) firmado entre as Autoras e a empresa Frassul Comércio de Alimentos Ltda estabelece o seguinte:

Dessa forma está claro no contrato que ocorreu a tradição das mercadorias para as Autoras/compradoras
com a entrega à transportadora contratada
para fazer o frete,
constando também, de forma expressa no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira que os riscos com o transportes seriam de responsabilidade exclusiva dos compradores e que inclusive,

a vendedora estaria isenta de qualquer responsabilidade quanto ao referido transporte.

Assim, não há como acolher a tese de que o transporte da mercadoria estava sob responsabilidade da vendedora Frassul Comércio de Alimentos Ltda e que não atingiu o patrimônio das Autoras,
tendo em vista que a partir da entrega da mercadoria à transportadora ocorreu a tradição, sendo a partir de então a responsabilidade sobre a mercadoria de responsabilidade das Autoras.

Com relação ao argumento de que as autoras não pagaram o seguro e, tampouco, o transporte o que teria sido feito pela empresa vendedora Frassul Comércio de Alimentos Ltda o que afastaria o direito das Autoras ao recebimento do seguro não guarda melhor sorte.

Ocorre que o fato de a vendedora ter contratado a empresa de transporte, ou ainda, o seguro assim o fez em nome das compradoras em observância ao que dispõe de forma expressa no parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes

que autoriza a vendedora a contratar e pagar seguro de carga em nome das compradoras, ficando também autorizada ao pagamento do frete
, constando também que
os custos de tais contratações deverão ser incluído nos boletos para pagamento dos produtos.

Neste contexto, tanto a contratação do frete bem como do seguro embora realizado pela vendedora o fez, portanto, em nome das compradoras
, sendo reembolsada por tais despesas,
sendo certo que referido procedimento não afasta o direito das adquirentes em pleitear a indenização decorrente do sinistro em questão.

O fato é que a aquisição das mercadorias está cabalmente comprovada nos Autos, cuja mercadoria foi entregue, ou seja, efetivou-se a sua tradição às Autoras mediante a sua entrega à empresa transportadora que deveria entregar em seu destino final, sendo as Autora/compradoras responsáveis pelos riscos do transporte.

Além disso, as apólices em questão estão em nome das compradoras situação devidamente comprovada.

No pertinente a alegação de que as Autora/Apeladas não teriam realizado o pagamento pelas mercadorias e que referida assertiva demanda complementação ou produção de provas não assiste razão à Apelante.

Com efeito, a empresa vendedora
Frassul

Comércio de Alimentos Ltda, apresentou comprovação bastante quanto ao pagamento realizado pelas compradoras e, portanto, do recebimento pelas mercadorias,
conforme se verifica no ID 224937176, 224937177, demonstrando que houve credito do valor referente a aquisição da mercadoria em seu favor.

Embora a Apelante tenha sustentado que referidos documentos não seriam suficientes para tal comprovação, necessário anotar que na audiência de instrução e julgamento o informante Flávio Alberto de Vargas, Diretor da empresa
Frassul Comércio de Alimentos Ltda,
confirma o pagamento das mercadorias pelas compradoras
e, também, o ressarcimento do seguro contratado,
inclusive, afirma que a responsabilidade pelo transporte das mercadorias é do comprador, no caso, as Autoras/Apeladas.

Diante desse quadro, conforme se verifica tanto da prova documental quanto testemunhal há comprovação tanto com relação ao pagamento das mercadorias
como,
também, sobre a responsabilidade das Autoras com relação ao frete e seguro
, valendo ressaltar que
ainda que o seguro e o frete tenham sido pagos pela vendedora, assim atuou em observância a cláusula contratual retro mencionada, ou seja, em nome das vendedoras, já que seria ressarcida ademais, tal fato não a torna proprietária da carga já vendida cuja tradição já havia ocorrido e estava sob a responsabilidade das compradoras/Apeladas quando houve o sinistro, tornando-se desnecessária a produção de outras provas acerca dessas questões, conforme pretende a Apelante, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa

Ademais, é de se indagar se a Frassul é quem seria a proprietária das mercadorias como alega a Apelante, porque motivo compareceria aos Autos para afirmar a sua venda às Autoras como, também, que recebeu o valor/pagamento referente a transação em questão, ou seja, porque motivo confirmaria o recebimento caso não tivesse se efetivado.

No contexto apresentado nos Autos, resta evidente que não há como desconsiderar a afirmativa desta empresa, como também a comprovação do recebimento pela mercadoria sinistrada, ademais, conforme já fundamentado
, ainda que esta empresa tenha realizado a contratação da empresa de transporte ou mesmo do seguro o fez em nome das compradoras, conforme autorizado pelo contrato firmado entre as partes, não podendo a Apelante invocar referido fato visando eximir-se de sua responsabilidade.

Cumpre registrar que o seguro consiste em contrato de risco, sendo certo que a Apelante recebeu o devido montante referente a contratação, não sendo razoável que quando chamara a cumprir a sua obrigação contratual pretenda se amparar em argumentos infundados para não cumprir o pactuado.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024